Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS DE DEFESA ALEGADAS PELO AGRAVANTE. NULIDADES PROCESSUAIS. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO NA ORIGEM. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC.

Como é cediço, é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, a teor do disposto no art. 507, do Código de Processo Civil.

Desse modo, não tendo havido a interposição do recurso cabível pela parte interessada, correto asseverar que conquanto as matérias de ordem pública sejam passíveis de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez submetidas à apreciação judicial e restando suficientemente decididas, submetem-se aos efeitos da preclusão e da coisa julgada.